Tribunal: STF
Processo: MS 21357
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-22
Data de publicação: 1992-04-22

Ementa:
MANDADO  DE SEGURANÇA  - DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO  A PROTEGER -  IMPUGNAÇÃO A DECRETO DE NOMEAÇÃO -
TEM-NO  EM  PATRIMÔNIO QUALQUER  DAQUELES  QUE  FORMARAM NA
CLIENTELA  DE ESCOLHA,  POUCO  IMPORTANDO QUE  O PROVIMENTO
JUDICIAL  NÃO ALCANCE A  NOMEAÇÃO, EM SI, DO IMPETRANTE. DO
FATO  DECORRE, EM TESE, O ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DA AÇÃO,
QUE  SÃO O  INTERESSE DE  AGIR E  A LEGITIMIDADE. A SIMPLES
CIRCUNSTANCIA  DE O  IMPETRANTE ENCONTRAR-SE  APOSENTADO EM
CARGO DIVERSO DO RELATIVO A NOMEAÇÃO IMPUGNADA NÃO AFASTA O
INTERESSE  ALUDIDO, PORQUANTO A  ORDEM JURÍDICA CONTEMPLA O
RETORNO  A ATIVIDADE, MORMENTE  QUANDO A HIPÓTESE ENVOLVE A
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
                   JUIZ  CLASSISTA DE  TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO - ELABORAÇÃO DA LISTA TRIPLICE. A NORMA INSCULPIDA
NO  INCISO III  DO ARTIGO  115 DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
ENCERRA,  PARA  AS CATEGORIAS  QUE  ESTEJAM  ORGANIZADAS EM
FEDERAÇÕES,   A   POSSIBILIDADE  DE   DUPLA   INDICAÇÃO.  A
CONFECÇÃO,  DA LISTA POR SINDICATO PRESSUPOE A INEXISTÊNCIA
DE  FEDERAÇÃO, EXCEÇÃO ABERTA  OBSERVADO O SISTEMA SINDICAL
PATRIO  -  AS  CONFEDERAÇÕES  PARTICIPAM  DA  NOMEAÇÃO  DOS
CLASSISTAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, AS FEDERAÇÕES,
DOS  TRIBUNAIS REGIONAIS  DO TRABALHO  E OS SINDICATOS, DAS
JUNTAS  DE  CONCILIAÇÃO  E   JULGAMENTO.  FRENTE  AO  TEXTO
CONSTITUCIONAL, MOSTRA-SE IRREGULAR A FEITURA DE LISTA, POR
CONFEDERAÇÃO,  PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE JUIZ CLASSISTA
EM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.